Tribunal: TJES
Processo: 0003263-04.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003263-04.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (417)

Nº
0003263-04.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS CARNEIRO

Advogado do(a) EMBARGANTE: CAMILA DE OLIVEIRA SILVA - ES35554

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.
In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (417)

Nº
0003263-04.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS CARNEIRO

Advogado do(a) EMBARGANTE: CAMILA DE OLIVEIRA SILVA - ES35554

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ CARLOS CARNEIRO
,
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, (Id. 6913166) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Criminal anteriormente interposto, mantendo os termos da sentença que
condenou

o embargante
pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto.

O recorrente sustenta (ID 7095237), em síntese, que há omissão no julgado, uma vez que a Colenda Câmara não se pronunciou acerca da prova da materialidade e da autoria do crime de ameaça e de lesão corporal, havendo apenas o depoimento da vítima como prova dos ilícitos.

Deste modo, requer seja sanado o vício, adotando-se a tese do
in dubio pro reo
, reformando o acórdão com efeitos infringentes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7442858) opinando para que seja negado provimento aos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
ao

e
mbargante
.

Destaco que no acórdão especificamente houve manifestação acerca das provas da autoria e da materialidade, tanto do crime de ameaça quanto ao crime de lesões corporais.

No voto condutor do acórdão expressamente ressaltou-se que a autoria restou comprovada diante do depoimento da vítima e do informante, ambos prestados em juízo, estando a narrativa apresentada pelo embargante dissociada dos depoimentos anteriores.

Restou evidenciada no voto condutor do acórdão a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que
“
a palavra da vítima
, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal,
nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório
, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Ademais, salientou-se que “
o relato da vítima de que sofreu agressão física consistente em tapas e chutes vai ao encontro das lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais e dos fatos narrados pelo informante Robson Vieira de Almeida
”.

Deste modo, observo que,
i
n casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo salientar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)